Tribunal: STJ
Processo: 0359887-08.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1135 - RJ(2025/0359887-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELCCOM ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE PAULA LOPES
AGRAVANTE
: ETELVINA DE OLIVEIRA MENDONÇA
ADVOGADOS
: DANILO SANTOS DE FREITAS - GO013800
RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
GETULIO DE CASTRO MENDONCA - GO047591
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
AGRAVADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - RJ102375
RODRIGO GONÇALVES LIMA DE MATTOS - RJ150239
DIOGO DE CASTRO COIMBRA - RJ180474
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PRESENTE MEDIDA.
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração
concomitante dos requisitos da (i) probabilidade de provimento do recurso e
(ii) do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do
parágrafo único, do
art. 995,
CPC/2015.
2. A ausência de demonstração da fumaça do bom direito, em razão do
necessário reexame de fatos e provas é suficiente para indeferir o pedido
cautelar.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54640369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ae38c17-fbba-4962-8089-1b1103bf1af2

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ae38c17-fbba-4962-8089-1b1103bf1af2

AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1135 - RJ (2025/0359887-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELCCOM ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE PAULA LOPES
AGRAVANTE
: ETELVINA DE OLIVEIRA MENDONÇA
ADVOGADOS
: DANILO SANTOS DE FREITAS - GO013800

GETULIO DE CASTRO MENDONCA - GO047591
AGRAVADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - RJ102375

RODRIGO GONÇALVES LIMA DE MATTOS - RJ150239

DIOGO DE CASTRO COIMBRA - RJ180474
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PRESENTE MEDIDA.
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração
concomitante dos requisitos da (i) probabilidade de provimento do recurso e
(ii) do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do
parágrafo único, do
art. 995,
CPC/2015.
2. A ausência de demonstração da fumaça do bom direito, em razão do
necessário reexame de fatos e provas é suficiente para indeferir o pedido
cautelar.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu a
tutela cautelar antecedente porque não restou comprovado o fumus boni iuris.
Em suas razões de agravo interno, sustenta o agravante que o Recurso
Especial não requer reexame de fatos e provas, mas apenas a revaloração jurídica de
premissas incontroversas constantes do acórdão recorrido, afastando a incidência da
Súmula 7/STJ.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA52839195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:09:56
Código de Controle do Documento: 11e20b72-9828-410a-ad6b-a01e6dbcba07

VOTO
A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração
concomitante dos requisitos da (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) do
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995,
parágrafo único, do CPC/2015.
Na espécie, a decisão monocrática concluiu que não fora demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso, diante da ausência da fumaça do bom
direito.
Isso, pois, os argumentos apontados pelo agravante, para serem
analisados, exigiriam o reexame de fatos e provas, e não apenas a revalorização.
Conforme consta da própria petição inicial, o Tribunal local foi expresso
em afirmar que "a Execução de origem foi instruída com a via original da CCB 185/11
e com cópia da CCB 259/11 devidamente registrada perante o 1o Ofício do Registro
de Títulos e Documentos (fl. 85 dos autos de origem)" e que "ademais, como
exposto, as CCBs executadas foram registradas na CETIP, o seu endosso em preto
passou a se dar de forma eletrônica, mediante o registro eletrônico da transferência
de sua titularidade, registro esse comprovado nos extratos acima mencionados e
juntados às fls. 89/90 dos autos de origem."
Nesses termos, os argumentos apresentados pelo agravante não
demonstram que a decisão deve ser reformada.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52839195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:09:56
Código de Controle do Documento: 11e20b72-9828-410a-ad6b-a01e6dbcba07

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt na TutCautAnt 1.135 / RJ
Número Registro: 2025/0359887-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01009541520248190000 04665371720148190001 1009541520248190000 4665371720148190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ELCCOM ENGENHARIA LTDA
REQUERENTE : JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO
REQUERENTE : MARIA APARECIDA DE PAULA LOPES
REQUERENTE : ETELVINA DE OLIVEIRA MENDONÇA
ADVOGADOS : DANILO SANTOS DE FREITAS - GO013800
RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
GETULIO DE CASTRO MENDONCA - GO047591
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
REQUERIDO
: BANCO BTG PACTUAL S.A.
ADVOGADOS : ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - RJ102375
RODRIGO GONÇALVES LIMA DE MATTOS - RJ150239
DIOGO DE CASTRO COIMBRA - RJ180474
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA54617914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: 3ba7b251-24ed-41db-91f4-e084612e2a6f

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELCCOM ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DE PAULA LOPES
AGRAVANTE : ETELVINA DE OLIVEIRA MENDONÇA
ADVOGADOS : DANILO SANTOS DE FREITAS - GO013800
RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
GETULIO DE CASTRO MENDONCA - GO047591
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
AGRAVADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A.
ADVOGADOS : ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - RJ102375
RODRIGO GONÇALVES LIMA DE MATTOS - RJ150239
DIOGO DE CASTRO COIMBRA - RJ180474
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: 3ba7b251-24ed-41db-91f4-e084612e2a6f